Tribunal: CARF
Processo: 10880.979188/2018-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.979188/2018-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.300 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA. IMPUGNAÇÃO. SÚMULA.
Súmula CARF no 162: O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se
instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA ANTERIOR À EMISSÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO. VERDADE MATERIAL. REANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados
aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual
deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito
creditório. Prevalece na espécie a verdade material. Por conseguinte, o direito
creditório deve ser reanalisado pela Receita Federal.
Não se pode desconsiderar o efeito da DCTF retificadora de substituir
integralmente as informações anteriores, porquanto apresentada de acordo com
orientação emanada da própria Administração Tributária. Por outro lado
também não se pode desconsiderar o art. 147, §1o do CTN, uma vez que a
retificação de declaração para reduzir tributo só é admissível mediante
comprovação do erro. Nesse caso, tendo em vista que a recorrente apresentou
DCTF retificadora antes da análise da emissão do Despacho Decisório, a
solução para conformar ambas as posições é dar provimento parcial para
reanálise do direito crédito à luz da DCTF retificadora.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração a DCTF
retificadora, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida
decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do
interessado, retomando-se o rito processual. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.296, de 18 de outubro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.979188/2018-43
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.300 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.979188/2018-43

2021, prolatado no julgamento do processo 10880.979190/2018-12, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (Suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório proferido pela unidade de origem, que não homologou compensações
declaradas pelo contribuinte de débitos próprios com crédito de decorrente de pagamento
indevido ou a maior de CSLL.
O Despacho Decisório não homologou as compensações em razão de o
pagamento indicado como crédito ter sido utilizado para a quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação. Os argumentos da manifestação de
inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido, o qual manteve a não
homologação sob o fundamento de que a recorrente não instruiu sua manifestação de
inconformidade com nenhum documento comprobatório do erro cometido nas informações
prestadas pelas declarações anteriores.
Cientificada do acórdão recorrido, a recorrente interpôs recurso voluntário em que
aduz, preliminarmente, nulidade da decisão recorrida por não analisar os argumentos e provas
anexadas aos autos; no mérito, alega, em síntese, que o crédito de pagamento indevido ou maior
de CSLL decorre de adições/exclusões nas variações cambiais de contratos de empréstimo,
conforme DCTF (retida em malha fiscal) e ECF retificadoras apresentadas antes do Despacho
Decisório; salienta que ao retificar a DCTF para reduzir o suposto débito não incorreu em
nenhuma das hipóteses de restrição à retificação prevista na IN RFB no 1.110/2010; invoca o
Parecer PGFN/CAT no 88/2014 e a Solução de Consulta Interna Cosit no 18/2006 que trata da
compensação de estimativa; com base no princípio da eventualidade pugna pelo sobrestamento
deste feito até o processamento definitivo da DCTF retificadora; por fim, requer a homologação
das compensações declaradas.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.300 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.979188/2018-43

É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual dele
conheço. Passo à análise.
Preliminar de nulidade do acórdão recorrido
De início, discorre a recorrente que, “em razão de inúmeras adições/exclusões nas
variações cambiais decorrentes de sua própria atividade, como a assinatura de
contratos de empréstimos”, viu-se obrigada a reapurar os cálculos da CSLL e do IRPJ e
apresentar ECF e DCTF retificadoras.
Em seguida, alega que o acórdão recorrido “deve ser anulado porque o único argumento
apresentado pela d. Delegacia de Julgamento foi no sentido de que a ora Recorrente
não teria instruído “(...) sua manifestação de inconformidade com nenhum documento
comprobatório do erro cometido nas informações prestadas pelas declarações
anteriores””.
Aduz que a única maneira de “comprovar que cometeu um erro no preenchimento de
obrigações acessórias é transmitindo uma nova obrigação acessória para retificar a
anterior, inclusive, conforme previsto pela própria legislação federal”. É dizer, “Se a
Recorrente verificou uma diferença cambial que afete o valor de referidas apurações,
deve transmitir uma ECF retificadora para que o fisco enxergue que determinada
variação cambial afetou seus resultados de IRPJ e CSLL”. Ademais, não seria
necessário a juntados dos arquivos de ECF, pois são de conhecimento da Receita
Federal.
Por fim, destaca que em manifestação de inconformidade demonstrou a nulidade do
Despacho Decisório, porquanto não fora intimada a apresentar documentos
comprobatórios acerca da existência do crédito, bem como pelo fato de a Receita
Federal não processar a DCTF retificadora, retida na malha fiscal, que contém o crédito
pleiteado.
Pois bem. Inicialmente, cumpre esclarecer, na linha da jurisprudência sedimentada no
Superior Tribunal de Justiça, já na vigência do CPC/2015, que o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, é dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.300 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.979188/2018-43

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-
se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência
entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDMS - Embargos de Declaração no Mandado de Segurança - 21315
2014.02.57056-9, Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
STJ - Primeira seção, DJE:15/06/2016) (Grifo nosso)
No mesmo sentido já se pronunciou este CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - DEFESA DO CONTRIBUINTE -
APRECIAÇÃO - Conforme cediço no Superior Tribunal de Justiça - STJ, a
autoridade julgadora não fica obrigada a se manifestar sobre todas as alegações
do Recorrente, nem quanto a todos os fundamentos indicados por ele, ou a
responder, um a um, seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente
para fundamentar a decisão. (REsp 874793/CE, julgado em 28/11/2006).
(Acórdão 165.430, de 18.09.2008)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ANÁLISE RASA DAS PROVAS NA
INSTÂNCIA ANTERIOR. DESCABIMENTO.
O julgador, ao decidir, não está obrigado a examinar todos os fundamentos de
fato ou de direito trazidos ao debate, podendo a estes conferir qualificação
jurídica diversa da atribuída pelas partes, cumprindo-lhe entregar a prestação
jurisdicional, considerando as teses discutidas no processo, enquanto necessárias
ao julgamento da causa. (Acórdão Carf 9101-004.250, de 09.07.2019)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/12/2010 a 31/12/2013
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.300 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.979188/2018-43

O ÓRGÃO JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE PRONUNCIAR
ACERCA
DE
TODOS
ARGUMENTOS
SUSCITADOS
PELA
RECORRENTE.
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todos argumentos
suscitados pela parte se os pontos analisados são suficientes para motivar e
fundamentar sua decisão. O inconformismo com o resultado do acórdão,
contrário aos interesses da recorrente, não significa haver falta de motivação ou
cerceamento do direito à ampla defesa (EDcl no Mandado de Segurança no
21.315 - DF, Diva Malerbi, STJ - Primeira Seção, DJE 15.06.2018). (Acórdão
Carf 1201-003.145, de 18.09.2019)
No caso dos autos, o julgador proferiu decisão motivada e explicitou as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção, qual seja, ausência de prova para
comprovar a redução de valores na DCTF, com fundamento no §1o do art. 147 do
Código Tributário Nacional (CTN). Veja-se:
A simples alegação de erro apenas fundamentada pela apresentação de DCTF
retificadora, uma vez instaurado o processo fiscal, não é suficiente para fazer
prova em favor do Contribuinte. Mantém-se, nesses casos, a necessidade de
comprovação documental do quanto alegado, por meio da apresentação da
escrituração contábil/fiscal do período, em obediência ao disposto no art. 16 do
Decreto n° 70.235/72.
Apenas a entrega de DCTF retificadora alterando o valor do crédito tributário,
apesar de ser condição necessária, não pode ser considerada suficiente para
reconhecimento de direito creditório. Uma vez instaurado o litígio é
indispensável a apresentação de provas que justifiquem o erro inicialmente
cometido, nos termos do §1o, do art. 147, do CTN [..]. (Grifo nosso)
Nestes termos, o inconformismo com o resultado do acórdão, contrário aos interesses da
recorrente, não significa haver falta de motivação ou cerceamento do direito à ampla
defesa.
A recorrente explicita que “em razão de inúmeras adições/exclusões nas variações
cambiais decorrentes de sua própria atividade, como a assinatura de contratos de
empréstimos”, um dos documentos que ensejaram a retificação da DCTF e ECF foram
os contratos de empréstimos. Todavia, tais contratos não foram anexados aos autos.
Segundo o §1o do art. 9o do Decreto-Lei 1.598, de 1977, a escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados desde que comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Tal fato só comprova a necessidade da apresentação
dos documentos que provocaram a alteração das declarações.
Quanto à nulidade do Despacho Decisório devido a não intimação da recorrente para
apresentação dos documentos comprobatórios da existência do crédito, e ao fato de a
Receita Federal não processar a DCTF retificadora, retida na malha fiscal, que contém o
crédito pleiteado, também não assiste razão à recorrente.
Na fase de auditoria a fiscalização não está obrigada a informar o sujeito passivo
acerca das investigações em curso, tampouco precisa oferecer-lhe, como regra,
oportunidade de esclarecimentos ante os elementos de provas já em poder do Fisco.
Afinal, é com o aperfeiçoamento do ato administrativo, mediante a ciência da exigência
fiscal, que nasce para o sujeito passivo o direito ao contraditório e à ampla defesa,
conforme estabelecido no processo administrativo tributário. No caso de declaração de
compensação tal direito inicia-se com a apresentação de manifestação de
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.300 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.979188/2018-43

inconformidade ao Despacho Decisório denegatório do direito creditório. Nesse sentido
já se pronunciou o Carf:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA NA FASE DE AUDITORIA INTERNA. FASE
PRÉ-PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa na fase de auditoria
interna, inexistindo ainda acusação ou imputação de infração, mas tão-somente
investigação fiscal. Os princípios do contraditório e da ampla defesa são de
observância obrigatória na fase do devido processo legal administrativo fiscal,
que - no caso de declaração de compensação - tem início com a apresentação de
manifestação de inconformidade ao despacho decisório denegatório do direito
creditório. (Acórdão Carf no 9101-004.214, de 04/06/2019)
Na mesma linha a Súmula Carf no 162:
Súmula CARF no 162: O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se
instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397, 1301-
002.664, 1301-002.911, 2401-005.917 e 1401004.061.
Assim, se a recorrente não fora intimada a apresentar documentos comprobatórios,
poderia tê-los apresentados na manifestação de inconformidade. Quanto ao fato de a
DCTF estar retida em malha tal fato não inviabiliza a apresentação de provas, motivo do
indeferimento do pleito.
Por tais fundamento, afasto a preliminar de nulidade arguida.
Mérito
A recorrente apresentou Dcomp’s em que compensou débitos próprios com crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior de CSLL (código 2484 - estimativa),
referente ao período de apuração 05/2015, recolhido em 30/06/2015, no valor de
R$6.021.262,37 (e-fls. 4).
O Despacho Decisório não homologou a compensação em razão de o pagamento
indicado como crédito ter sido utilizado para quitação de débitos da recorrente.
Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar a higidez do direito creditório pleiteado.
A recorrente apresentou DCTF originária, em que identificou um saldo de CSLL a
pagar, na competência 05/2015, no valor de R$ 6.021.262,37, e efetuou o recolhimento
do respectivo Darf.
Contudo, em razão de inúmeras adições/exclusões nas variações cambiais decorrentes
de sua atividade, como a assinatura de contratos de empréstimos, a recorrente reapurou
o IRPJ e a CSLL e verificou que o suposto valor de CSLL a pagar passou de
R$6.021.262,37 para sem valor devido, havendo um pagamento a maior de CSLL
exatamente do no mesmo valor. Com efeito, apresentou DCTF (retida em malha fiscal)
e ECF retificadoras.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.300 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.979188/2018-43

Como visto acima, a decisão de primeira instância indeferiu o pleito da recorrente em
razão da ausência de provas da redução de valor na DCTF, ao amparo do art. 147 do
CTN.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode,
nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação
deve ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que
constem informações relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O
mencionado dispositivo estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita
Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e certo
para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos
administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo,
tanto em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar o ônus
probatório.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra
geral, que cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte
infirmar tal pretensão com outros elementos probatórios.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez
colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o
qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório.
Por outro lado, a não apresentação de elementos probatórios prejudica a liquidez e
certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do indébito.
Quanto à declaração retificadora, segundo o §1o do art. 147, do CTN, a “retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento.
Em consonância com o art. 16 da Lei no 9.7791, de 1999, segundo a Instrução
Normativa (IN) RFB no 1110, de 2010, a DCTF retificadora tem a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, tanto para
declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados quanto
para efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados, salvo no caso de redução de
débito já enviado para a PGFN para inscrição em dívida ativa ou objeto de
procedimento fiscal, bem como no caso de contribuinte com espontaneidade suspensa.

1 Lei no. 9.779, de 1999. Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para
o seu cumprimento e o respectivo responsável.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.300 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.979188/2018-43

Ressalva-se, entretanto, a hipótese de prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração. Veja-se:
DA RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar
qualquer alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que importe alteração
desses saldos;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre
pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já
tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
II - alterar os débitos de impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa
jurídica tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que
tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser
efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de
erro de fato no preenchimento da declaração e enquanto não extinto o crédito
tributário. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1177, de 25 de
julho de 2011)
§ 4o Na hipótese do inciso II do § 2o, havendo recolhimento anterior ao início do
procedimento fiscal, em valor superior ao declarado, a pessoa jurídica poderá
apresentar declaração retificadora, em atendimento a intimação fiscal e nos
termos desta, para sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades calculadas na
forma do art. 7o.
§ 5o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5
(cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte ao qual
se refere a declaração.
§ 6o A pessoa jurídica que apresentar DCTF retificadora, alterando valores que
tenham sido informados:
I - na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ),
deverá apresentar, também, DIPJ retificadora; e
II - no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), deverá
apresentar, também, Dacon retificador.
Art. 9o-A As DCTF retificadoras poderão ser retidas para análise com base
na aplicação de parâmetros internos estabelecidos pela RFB. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1258, de 13 de março de 2012)
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.300 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.979188/2018-43

§ 1o A pessoa jurídica ou o responsável pelo envio da DCTF retida para análise
será intimado a prestar esclarecimentos ou apresentar documentos sobre as
possíveis inconsistências ou indícios de irregularidade detectados na análise de
que trata o art. 7o. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1258, de 13
de março de 2012)
§ 2o A intimação para o sujeito passivo prestar esclarecimentos ou apresentar
documentação comprobatória poderá ser efetuada de forma eletrônica, observada
a legislação específica, prescindindo, neste caso, de assinatura. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1258, de 13 de março de 2012)
§ 3o O não atendimento à intimação no prazo determinado ensejará a não
homologação da retificação. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1258, de 13 de março de 2012)
§ 4o Não produzirão efeitos as informações retificadas: (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1258, de 13 de março de 2012)
I - enquanto pendentes de análise; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1258, de 13 de março de 2012)
II - não homologadas. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1258,
de 13 de março de 2012) (Grifo nosso).
Observe-se ainda que a DCTF’s retificadoras retidas para análise (malha) só produzem
efeitos depois de analisadas as informações retificadas e homologadas.
Como informou a recorrente, ao apresentar as Dcomp’s a DCTF retificadora ainda
estava pendente de análise, daí o motivo de o Despacho Decisório efetuar o cotejamento
com a DCTF retificada e não ter homologado as compensações declaradas.
Em recurso voluntário, a recorrente reitera o direito creditório postulado ao argumento
de que a DCTF retificadora substitui integralmente a DCTF retificada, porém não
apresenta provas da redução do débito de R$ 6.021.262,37 para R$0,01. (e-fls. 109,
137).
Todavia, verifica-se que a recorrente transmitiu a DCTF retificadora em 25/05/2017, ou
seja, antes da emissão do Despacho Decisório em 14/12/2018 (e-fls. 119, 137, 84).
A meu ver, não se pode desconsiderar o efeito da DCTF retificadora de substituir
integralmente as informações anteriores, porquanto apresentada de acordo com
orientação emanada da própria Administração Tributária. Por outro lado também não se
pode desconsiderar o art. 147, §1o do CTN, uma vez que a retificação de declaração
para reduzir tributo só é admissível mediante comprovação do erro, ônus do qual não se
desincumbiu a recorrente.
Considerar a DCTF retificadora e homologar as declarações compensadas pode vir a
lesar direito do Fisco, afinal não houve análise de potenciais inconsistências nessa
declaração, porquanto estava retida em malha à época da transmissão da Dcomp. Por
outro lado não homologar tais compensações poderia lesar direito da recorrente, bem
como incorrer em supressão de instância, tendo em vista que a matéria não fora
analisada na origem pelo Fisco.
Nesse caso, tendo em vista que a recorrente apresentou DCTF retificadora antes da
análise da emissão do Despacho Decisório, entendo que a solução para conformar
ambas as posições é dar provimento parcial para reanálise do direito crédito à luz da
DCTF retificadora.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.300 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.979188/2018-43

Desse modo, resguarda-se o direito da recorrente, que poderá apresentar novas provas,
caso lhes sejam solicitadas; bem como o direito do Fisco de somente permitir a
repetição do indébito no caso de crédito líquido e certo. Prevalece, na espécie, a verdade
material.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para que se retorne o
processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo
contribuinte, levando em consideração a DCTF retificadora, podendo intimar a parte a
apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a
qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o
rito processual.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração a DCTF
retificadora, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida
decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do
interessado, retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital